Tribunal: STF
Processo: HC 252803
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Ferreira Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 868.213/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.



    No presente writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas decorrentes de nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio. 



    Requer, ao final:



    “1) Que seja deferida a LIMINAR rogada para determinar a imediata expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente; 



    2) Que após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a condenação do Paciente e o mandado de prisão, confirmando-se a liminar, 



    3) Bem como, que seja declarada nulidade em todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (policiais), e por conseguinte o processo judicial, por serem todos oriundos de coação em sede policial deveras demonstrados, ou então que se determine a desclassificação do delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo, para Posse Ilegal de Arma de Fogo, em razão da arma ter sido localizada no domicílio do Paciente, ou seja ele não portava arma de fogo, somente a possuía. 



    4) Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. BUSCA REALIZADA EM BAÚ DE CAMINHÃO. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. No caso, a busca foi realizada no ‘baú’ do caminhão, e não na área da cabine do veículo (boleia), como alegou a defesa na impetração. De todo modo, constata-se que a revista ocorreu durante o atendimento a uma ocorrência de desentendimento familiar e foi baseada na informação prestada pela esposa do acusado de que ele era ex-policial civil, costumava andar armado e tinha uma arma de fogo que guardava no caminhão estacionado em frente à residência. Assim, o contexto fático da ocorrência indicava a presença de justa causa para a busca, de modo que não há falar em ilegalidade da ação policial que enseje a anulação da condenação transitada em julgado. 



    4. Agravo regimental não provido” (edoc. 9).



    Ademais, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão em que o Ministro Relator abordou a tese suscitada:  



    “De acordo com a sentença, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 56-57, grifei): 



    O Policial Militar Marcos Henrique Gimenes, em delegacia, disse que na data dos fatos, estava junto do soldado Arruda, quando foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. Ao chegar ao local dos fatos, a esposa do acusado, Rosa Maria de Souza, informou que teve um desentendimento com seu amasio e queria que ele fosse embora, tendo dito que ele era um ex-policial civil e estaria armado. Diante de tais informações, realizaram buscas no baú do caminhão Iveco de placas MSU-2828/São Paulo-SP que ele conduzia, oportunidade em que localizaram no meio das roupas, uma sacola plástica, contendo uma pistola Taurus 380 preta, numeração KQC61822, a qual estava municiada com um carregador de 17 munições e acompanhado com um carregador, municiado com 14 munições, bem como havia 04 munições calibre .40, 11 munições calibre 38, 12 munições .45 e 01 munição calibre 762. Ao questionar o acusado, ele assumiu a propriedade da arma e das munições. (fl. 02). 



    Em juízo, asseverou que o acusado não tinha documentação das armas e munições apreendidas. Os artefatos estavam no baú do caminhão estacionado defronte a residência do acusado, dentro de uma sacola. A maior parte das munições era de uso restrito. Disse que não conhecia o acusado. O acusado assumiu a posse das armas e munições. O réu se apresentou como policial, exibindo carteira funcional. (mídia digital- fls. 120/121). 



    O Policial Militar Richard Dela Coleta Arruda, em solo policial, seu depoimento corroborou com a versão prestada pelo seu colega de farda Marcos Henrique Gimenes. (fl. 03). 



    Em juízo, relatou que a companheira do acusado informou aos policiais quando da diligência de que o acusado era ex-policial civil e que andava armado e que as armas ficavam em seu caminhão, estacionado defronte a residência. Realizada diligencia no caminhão foram encontradas as armas e as munições mencionadas na denúncia. Disse que não conhecia o acusado anteriormente. Pelo acusado foi exibida carteira funcional de policial civil dizendo que era ex-policial civil, mas já tinha entrado com advogado e estava para voltar. (mídia digital- fls. 120/121). 



    A Corte estadual, por ocasião do julgamento da revisão criminal, assim argumentou quanto à preliminar aventada (fls. 144-145, destaquei): 



    A matéria preliminar arguida não comporta acolhimento. 



    Isso porque, não se verifica qualquer ilicitude nas provas produzidas, não havendo que se falar em violação de domicílio, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Primeiramente, cumpre reconhecer que a doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que a boleia do caminhão deve ser considerada como “domicílio”, uma vez que o motorista do caminhão a utiliza como moradia, ainda que de forma transitória, razão pela qual merece a proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar, com o fim de resguardar a privacidade e a intimidade. 



    Todavia, conquanto o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal disponha que a casa é asilo inviolável do indivíduo, referido artigo prevê algumas exceções e, entre elas, em casos de flagrante delito. 



    Segundo o relato dos policiais que efetuaram a prisão do réu, eles foram acionados para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal e, ao chegarem ao local dos fatos, a esposa do acusado informou que teve um desentendimento com seu amásio e queria que ele fosse embora, tendo ele dito que ele era um ex-policial civil e estaria armado. Diante de tais informações, realizaram buscas no baú do caminhão de propriedade dele, oportunidade em que localizaram no meio das roupas, uma sacola plástica, contendo uma pistola Taurus 380, a qual estava municiada com um carregador de 17 munições e acompanhado com um carregador, municiado com 14 munições, bem como havia 04 munições calibre.40, 11 munições calibre 38, 12 munições .45 e 01 munição calibre 762. Ao questionar o acusado, ele assumiu a propriedade da arma e das munições. 



    Trata-se, pois, de clara hipótese de flagrante delito, ficando afastada a ocorrência de violação de domicílio e, consequentemente, a alegação de suposta nulidade. 



    Conforme se pode extrair dos excertos acima, a busca foi realizada no ‘baú’ do caminhão, e não na área da cabine do veículo (boleia), como alegou a defesa na impetração. 



    De todo modo, constato que a revista ocorreu durante o atendimento a uma ocorrência de desentendimento familiar e foi baseada na informação prestada pela esposa do acusado de que ele era ex-policial civil, costumava andar armado e tinha uma arma de fogo que guardava no caminhão estacionado em frente à residência. 



    Reitero, assim, que o contexto fático da ocorrência indicava a presença de justa causa para a busca, de modo que não há falar em ilegalidade da ação policial que enseje a anulação da condenação transitada em julgado. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante delito em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 



    2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente